Tribunal: TJES
Processo: 0014153-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014153-40.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE
AUSENCIA DE DIALETICIDADE
–
REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. As razões recursais, embora reproduzam em parte alguns argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da apelante. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
Consoante orientação do STJ, “
não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
” (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019). Preliminar de nulidade rejeitada.

3.
Uma vez reconhecida a continência, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao declarar a inexequibilidade do título, notadamente porque, pendente a análise do pedido de revisão contratual com base nos índices da ANS, não foram preenchidos todos os requisitos elencados pelo legislador no artigo 783 do CPC – obrigação certa, líquida e exigível.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO

PREVENÇÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DESTE E. TJES

Preliminarmente, a apelada alega que a 2ª Câmara Cível seria o órgão fracionário competente para o julgamento do presente recurso, sob o argumento de que o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy foi o relator do Agravo de Instrumento nº 0008760-42.2015.8.08.0024, interposto pela empresa apelada, alusivamente às questões contratuais objeto da lide.

Não obstante, a detida análise do referido Agravo de Instrumento revela que tal recurso foi interposto em face de decisão proferida nos autos da ação ordinária nº 0042866-64.2014.8.08.0024, ajuizada pela apelante em face da apelada com, entre outros, o objetivo de alcançar o reajuste contratual com base nos índices da ANS de 2002 até 2014.

Lado outro, a apelação sob análise se insurge contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução tombado sob o nº 0014153-40.2018.8.08.0024.

Não se ignora o fato de que, no curso dos embargos à execução, o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória reconheceu a conexão da ação com os autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024, determinando a remessa do feito à 4ª Vara Cível da mesma Comarca, na qual tramitava a ação ordinária.

No entanto, contra a decisão que declarou a incompetência da 2ª Vara Cível de Vitória e determinou a remessa dos embargos à execução ao juízo em que tramitava a ação anterior foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5000264-35.2020.8.08.0000, distribuído a esta 3ª Câmara Cível e julgado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior.

Assim, sendo o julgamento realizado pela 3ª Câmara Cível posterior àquele promovido pela 2ª Câmara Cível, tem-se como prevento este órgão fracionário.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões de id. 7143140, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, os apelados, pois as razões recursais (id. 7143135), embora reproduzam em parte alguns argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da apelante.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELANTE

NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Na origem,
LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA
.
, ora apelante, ajuizou ação de execução em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, pretendendo a condenação da empresa executada, ora apelada, ao pagamento do valor referente ao reajuste do contrato, pautado em aditivo contratual assinado em novembro de 2012, calculado com base no índice INPC.

Em sede de embargos à execução, a executada arguiu a litispendência entre a ação de execução e a ação ordinária nº 0042866-64.2014.8.08.0024.

Ao apreciar os embargos, o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória reconheceu a conexão entre a ação de execução e a ação ordinária e, por prevenção, determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Cível da mesma Comarca.

Contra a referida decisão, a apelante interpôs o agravo de instrumento nº 5000264-35.2020.8.08.0000, ao qual a 3ª Câmara Cível deste e. TJES, à unanimidade, negou provimento.

Ao receber os autos da execução, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória proferiu sentença nos seguintes termos:

Inicialmente, necessário se faz tecer breves considerações acerca dos autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024 em apenso, ante o reconhecimento de conexão pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, conforme decisão de fls. 268 dos embargos à execução opostos.

O que se verifica é que, o juízo supramencionado reconheceu a conexão entre os autos vez que nos autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024 requer a embargada o pagamento do reajuste por todo o período do contrato, isto é, de 2002 a 2014, sendo, portanto, hipótese em que se configura conexão e não litispendência, considerando a identidade parcial dos pedidos.

Outrossim, denota-se que o pedido de pagamento do reajuste a partir do ano de 2012 é englobado pelo pedido de pagamento do reajuste durante a relação contratual, nos anos de 2002 a 2014, o que, ao meu ver se figura hipótese de continência, considerando que o pedido nos autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024 engloba o pedido dos autos executivos que, assim como na conexão, implica na reunião dos processos.

Contudo, considerando que a liquidez, certeza e exigibilidade do título dependem diretamente do reconhecimento do pagamento do reajuste nos autos em apenso, não vislumbro a exequibilidade do título em comento.

Isto pois, a falta de exequibilidade do título, matéria acerca da qul não houve pronunciamento pelas partes, poderá ser reconhecida de ofício em sede de embargos à execução, considerando que a exequibilidade é pressuposto processual atinente à condição da ação executiva.

Cumpre ressaltar, também, que os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade devem estar claros no título levado a execução, de forma que a necessidade de apuração da responsabilidade da embargante pelo pagamento do ajuste torna imprescindível o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, que se mostra incompatível ao procedimento especial da execução, vez que posta em cheque a caracterização do título executivo.

[...]

Não sendo hígido o título executivo, não há como permitir a continuação da ação executiva.

Ante o exposto e, sem mais delongas, reconheço a inexequibilidade do título, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 485, IV do CPC, com a consequente extinção da execução.

Ato contínuo, a apelante interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Ao que se verifica, a r. sentença objurgada trata de duas questões: a) o reconhecimento de continência entre a ação de execução e a ação ordinária; b) a inexiquibilidade do título no qual se sustenta a execução.

Quanto à primeira questão, não restam dúvidas de que foi oportunizado, à ambas as partes, manifestarem-se a respeito.

Já quanto ao segundo ponto, observa-se que, de fato, a r. sentença foi proferida sem que fossem às partes intimadas para se manifestarem sobre a matéria.

Não obstante, não vislumbro razão para declarar a nulidade do
decisum
.

Isso porque, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
” (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019),

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO VERIFICADA – TEMA ABORDADO NOS AUTOS - CELERIDADE PROCESSUAL – ADI 7005 – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM TRÂMITE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 14.195/22- PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar referente a nulidade do processo por violação do princípio da não surpresa, uma vez que durante todo a tramitação processual o Apelante foi cientificado das diligências ocorridas, sendo oportunizada a sua manifestação. 2. Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto no ordenamento jurídico utilizado, sendo inclusive abordado pela parte, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Precedente do STJ. 3. Presume-se constitucional a Lei n° 14.195/22 até a conclusão do julgamento da ADI 7005, inexistindo qualquer decisão de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, nem mesmo suspendendo a eficácia das normas aplicadas na decisão recorrida. 3. Considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos, por se tratar de Execução de título Extrajudicial e observada a data de 26/01/2018 como início da contagem prescricional, nota-se que findo o prazo em 27/01/2021, constatando, dessa forma, a prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0003262-22.2016.8.08.0026. 2ª CÂMARA CÍVEL TJES. Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 03/09/2023).

Assim, tendo a apelante ajuizado ação de execução, há que se reconhecer que, a teor do disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil, a análise a respeito da certeza, liquidez e exigibilidade do título insere-se no desdobramento natural da controvérsia.

Isso posto, a ausência de intimação da apelante para manifestação a respeito da exequibilidade não é suficiente para declarar nula a sentença, visto que a análise de tal questão é inerente à execução.

Soma-se a isso o fato de que a inexequibilidade é justificada justamente pela existência da continência, sobre a qual a parte apelante se manifestou em diversas oportunidades.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Rememoro que, em sede recursal, a apelante alega que o título apresentado na ação de execução – aditivo contratual – é certo, líquido e exigível, uma vez que “
com a assinatura do termo aditivo em 01/11/2012, as partes (re)convencionaram que o pagamento se daria mediante correção pelo índice INPC, bastando-se, portanto, a realização de simples cálculos aritméticos
”.

Assim, tratando-se de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, afirma que deve ser reconhecida sua exequibilidade.

Sustenta, ainda, a ausência de continência entre a ação de execução e a ação ordinária nº 0042866-64.2014.8.08.0024, afirmando que o objeto específico da execução é o cumprimento de aditivo contratual, firmado no ano de 2012, enquanto, na referida ação ordinária, é requerido o reajuste contratual com base nos índices da ANS de 2002 até 2014.

Pois bem. Nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, a
“
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”
constitui título executivo extrajudicial, de modo que, a princípio, poderia o feito executivo sob exame fundar-se no aditivo contratual apresentado.

Nada obstante, não basta a existência do título executivo se a obrigação nele prevista não caracterizar-se como certa, líquida e exigível, como se pode depreender dos arts.783 e 803, inciso I, do CPC,
in verbis:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

Na hipótese dos autos, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não se verifica a certeza, liquidez e exigibilidade preceituada pelo legislador.

Isso porque a própria existência da ação nº 0042866-64.2014.8.08.0024, na qual se discute a revisão contratual nos anos de 2002 a 2014, interfere de forma direta na liquidez do título, uma vez que, no caso de procedência do pedido formulado na ação ordinária, serão atualizados os valores advindos do negócio jurídico pactuado entre as partes.

Por óbvio, caso se promova posteriormente o reajuste contratual com base nos índices da ANS de 2002 até 2014, conforme postulado pelo apelante na ação nº 0042866-64.2014.8.08.0024, será alterado o valor que serve como base para o reajuste requerido na ação de execução, pautado no aditivo contratual e utilizando como base o INPC.

Cabe salientar que o próprio apelante, em suas razões recursais, reconhece o possível excesso de execução decorrente da cobrança, em ambos os processos, dos valores referentes aos anos de 2012 a 2014, o que apenas corrobora o entendimento de que seria prejudicial o prosseguimento das demandas de forma independente.

Sendo assim, acompanho o entendimento do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, expresso no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que reconheceu a conexão entre os processos anteriormente referenciados, no sentido de que “
ambas as demandas tratam de uma mesma relação contratual e ambas tratam de reajuste contratual, sendo conveniente a apreciação uniforme e integral do conflito existente entre as partes
”.

Uma vez reconhecida a continência, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao declarar a inexequibilidade do título, notadamente porque, pendente a análise do pedido de revisão contratual com base nos índices da ANS, não foram preenchidos todos os requisitos elencados pelo legislador no artigo 783 do CPC – obrigação certa, líquida e exigível.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.